Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0708344-92.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARDONI MACIEL GARCIA RECORRIDO: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 11 DESPACHO Intime-se o recorrente para esclarecer qual a sua relação com a proprietária do imóvel constante do comprovante de residência ID 34629436, para efeitos de comprovação de seu domicílio, ou juntar comprovante de residência em seu nome. Concedo, para tanto, o prazo de 10 dias. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito